Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-67.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. INTERESSE DE AGIR. REJEITADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTORA QUE INGRESSA NA VIA PRINCIPAL SEM OS DEVIDOS CUIDADOS. ABARROLAMENTO DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE CAUTELA. ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. MANOBRA REALIZADA SEM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE TRÂNSITO. ARTIGOS 29 E 34 DO CTB. DEVER DE CUIDADO PARA COM OS VEÍCULOS DE MENOR PORTE NÃO OBSERVADO. DANO À INTEGRIDADE FÍSICA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. DEVER DE REPARAÇÃO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço o entendimento firmado de que, pelo princípio da persuasão racional, cabe ao juiz, destinatário da prova, verificar a necessidade ou não da realização de outras provas, além daquelas já instruídas.
2. Se a parte cumpriu bem demonstrar a utilidade, a adequação e a necessidade de sua demanda decorrente de ameaça a direito, resta presente o interesse de agir como condição para o exercício do direito de ação que objetiva a condenação à reparação civil por danos materiais e dor moral decorrente de acidente de trânsito, que envolveu uma criança, que se encontrava na garupa da moto.
3. A análise das condições da ação deve ser realizada in status assertionis, com base na narrativa realizada na petição inicial. Em se concluindo que a parte autora é a possível titular do direito sustentando na peça de ingresso, bem como que a parte ré deve suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade.
4. O deferimento da gratuidade é feito pela convicção do magistrado, por meio da análise dos elementos constantes dos autos capazes de atestar a insuficiência de recursos da parte. Nos termos do art. 100, do Código de Processo Civil, após ser concedida a benesse da gratuidade judiciária, o ônus de provar que a parte beneficiada não faz jus ao benefício é de quem tem interesse na revogação. Assim, é ônus da parte adversa comprovar que a situação econômico-financeira do requerente da gratuidade de justiça lhe permitiriam arcar com os encargos processuais. Na impugnação à justiça gratuita, a mera alegação de que o beneficiário não faz jus à benesse, desprovida de prova, não é capaz de afastar sua concessão. Tendo em vista a ausência de comprovação, pelo primeiro apelante, da capacidade financeira da parte apelada, deve ser mantida a decisão que lhe deferiu os benefícios da gratuidade de justiça.
5. Preceitua o art. 927 do código Civil que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
6. Restando incontroverso nos autos que os autores, ao transitar com a sua motocicleta em via principal, tiveram a sua trajetória interceptada pelo automóvel da parte requerida, que saiu de uma via acessória sem verificar diligentemente o fluxo de veículos, atrás dos arbustos, causando a eles danos, há de ser reconhecido o dever de reparação.
7. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 34, impõe o dever de cuidado ao condutor nos seguintes termos: O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Na aferição da culpa, cumpre identificar-se a causa determinante do acidente, i. é, aquela sine qua non o evento danoso não teria ocorrido.
8. Este Tribunal de Justiça, atento ao prejuízo que pode ser ocasionado por aquele que conduz um veículo sem se preocupar com a incolumidade de terceiros e com o sofrimento material e psíquico que essa conduta pode causar, tem firmado um padrão indenizatório a título de dano moral na hipótese de colisão entre veículos que resulta em violação à integridade de um dos condutores.
9. Há responsabilidade solidária entre o proprietário de veículo de transporte de pessoas e a respectiva condutora, quando, no momento do acidente, exploravam conjuntamente atividade econômica ou de interesse mútuo, em unidade de desígnios.
10. Apesar da animosidade existente entre as partes, ambas se restringiram ao exercício regular do direito de ação e de defesa, não caracterizando nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC, motivo pelo qual não cabe a condenação de nenhuma delas ao pagamento de multa.
11. Recursos conhecidos e desprovidos.